Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE VONTADE INEQUÍVOCA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS AUSENTES. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de suposto negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes.
2. A recorrente alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado por terceiros, que se passaram por correspondentes vinculados à instituição financeira recorrente (sociedade anônima Banco Pan S/A). A experiência comum decorrente da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado para celebrar pretenso negócio jurídico de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por determinada instituição financeira, restando à pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado. Nesse contexto deve ser declarada a inexistência de negócio jurídico de mútuo supostamente celebrado entre as partes, diante da ausência de declaração de vontade negocial constitutiva.
3. No que concerne ao requerimento de indenização pelos alegados danos morais experimentados, a despeito e decorrer a obrigação de reparação da responsabilização objetiva, não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecida a obrigação de indenizar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha aptidão para atingir a esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 3.1. No presente caso, no entanto, observa-se que o inconveniente vivenciado pela consumidora não transgrediu a dimensão do mero aborrecimento, limitando-se a causar prejuízos materiais.
4. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima recorrida ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso;
5. Recurso conhecido e parcialmente provido